Tribunal: CARF
Processo: 11080.721909/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721909/2010-59
ACÓRDÃO
2202-010.806 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO AUGUSTO DE PAULA DIAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto
no art. 33, caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso
voluntário, sob pena de preclusão por intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.806 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721909/2010-59
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$975,09 decorrente da omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em processo judicial trabalhista no valor
de R$34.816,19. Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts.
1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 43 do Decreto
no 3.000/99 – RIR/99.
O notificado apresentou impugnação em 24/06/2010 alegando que o valor
omitido corresponde a rendimentos não tributáveis para fins de IRPF (aviso
prévio, FGTS, multa FGTS, devolução de IR e juros).
Demonstra a composição do acordo e requer o cancelamento do crédito
tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) sobre os rendimentos recebidos da ação judicial, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
e comprovados nos autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Não conheço do recurso voluntário, porquanto intempestivo.
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto no art. 33,
caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso voluntário, sob pena de
intempestividade.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.806 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721909/2010-59
3
No caso em exame, a intimação do resultado do julgamento da impugnação
ocorrera em 19/12/2012, uma quarta-feira (fls. 51-52), enquanto o recurso voluntário foi
interposto em 22/01/2013, uma terça-feira (fls. 53). Decorridos 34 dias entre a data de intimação
e a data de interposição do recurso, sem a aplicação de uma das hipóteses excepcionais de
modificação da contagem do prazo, deve-se reconhecer a preclusão.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original